Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que [confirmar resultado — negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença]. A embargante sustenta contradição quanto à determinação de restituição integral dos valores pagos sem observância do direito de retenção previsto no contrato e na jurisprudência do STJ (REsp 1.723.519/SP). Alega omissão quanto à ausência de análise da retenção da comissão de corretagem, nos termos do art. 67-A, I, da Lei 13.786/2018. Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões de ID 83896537.
II. Questão em discussão
3. Saber se o acórdão embargado padece de contradição e omissão.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento. A embargante aponta suposta divergência entre o acórdão e a jurisprudência do STJ sobre o percentual de retenção em rescisão contratual, o que não configura contradição interna, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Não se verifica omissão. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a fundamentação adequada das questões relevantes ao deslinde da causa. Ademais, o acórdão é claro quanto ao fundamento da abusividade das cláusulas, confira-se: “7. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito, pois o recorrente volta a ter a posse da cota imobiliária anteriormente negociada com os recorridos, e que pode, após a rescisão, ser novamente vendida a outras pessoas. (Acórdão 1714282, 07273169720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. As razões dos embargos revelam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: "Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via" (TJDFT, Acórdão 1843703, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 4/4/2024, DJE 22/4/2024).
8. Inexistentes os vícios alegados, o prequestionamento resta prejudicado.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.